Tribunal: TJPA
Processo: 0802882-72.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14198 - Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802882-72.2025.8.14.0061

APELANTE: VANDETT MACHADO CORREA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SESPA, KELLY DE CÁSSIA PEIXOTO DE OLIVEIRA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPETÊNCIA DO FORO DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS DO ATO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva da segurança, para declarar a legalidade da acumulação de dois cargos de Técnica de Enfermagem exercidos pela impetrante junto à Secretaria de Estado da Saúde do Pará — SESPA e à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará — HEMOPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Comarca de Tucuruí é competente para processar o mandado de segurança, diante dos efeitos concretos do ato administrativo no local de exercício funcional da impetrante; (ii) estabelecer se a via mandamental é adequada para examinar a legalidade da acumulação de cargos, à luz da prova documental pré-constituída; (iii) determinar se as declarações de jornada emitidas pelos órgãos públicos empregadores são aptas a comprovar a compatibilidade de horários; (iv) definir se dois cargos de Técnica de Enfermagem podem ser acumulados nos termos do art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal; (v) estabelecer se a jornada noturna em regime 12x60, seguida de outro vínculo no turno subsequente, demonstra incompatibilidade funcional; e (vi) determinar os limites da autotutela administrativa diante de acumulação reconhecida como lícita no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo da Comarca de Tucuruí é competente porque o ato impugnado produz efeitos concretos no local em que a impetrante exerce os dois vínculos públicos, além de incidir o art. 52, parágrafo único, do CPC, que autoriza a propositura da ação contra o Estado no foro de domicílio do autor ou no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda.

4.

O mandado de segurança é adequado quando a parte impetrante apresenta documentação suficiente para delimitar o quadro fático essencial, sem necessidade de dilação probatória ampla.

5.

A impetrante comprova, por documentos administrativos emitidos pelos próprios órgãos empregadores, jornada no Hospital Regional de Tucuruí/SESPA em regime 12x60, das 19h às 7h, e jornada na Fundação HEMOPA das 7h30 às 13h30, com intervalo de 30 minutos e distância aproximada de 6 km entre os locais de trabalho.

6.

A Administração não afasta a liquidez do direito quando invoca, em tese, a possibilidade de plantões extraordinários, compensações, prejuízo ao descanso interjornada ou risco à eficiência do serviço público, sem apresentar prova concreta de sobreposição de horários, faltas, atrasos, desempenho insatisfatório ou prejuízo funcional.

7.

As declarações de jornada não constituem documentos meramente unilaterais da servidora, pois foram emitidas por órgãos públicos responsáveis pela lotação, escala e controle funcional da impetrante.

8.

O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal autoriza a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, requisito demonstrado no caso concreto.

9.

A jurisprudência do STF e do STJ afasta limite abstrato de jornada semanal para a acumulação de cargos de profissionais de saúde, sendo determinante a compatibilidade de horários verificada concretamente.

10.

Os arts. 162 e 163 da Lei Estadual nº 5.810/1994 devem ser interpretados em conformidade com a Constituição Federal, de modo que a legislação estadual não pode restringir hipótese de acumulação expressamente autorizada pelo art. 37, XVI, “c”, da CF/1988.

11.

A Administração Pública conserva o poder-dever de fiscalizar a compatibilidade funcional, mas não pode exigir opção por um dos cargos nem instaurar processo disciplinar com base exclusiva em juízo abstrato de incompatibilidade, quando a documentação dos autos demonstra a licitude da acumulação.

12.

O agravo interno não demonstra erro de julgamento, omissão, contradição ou inadequação jurídica na decisão agravada, limitando-se, em grande medida, a reiterar argumentos já examinados na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O foro em que o ato administrativo produz efeitos concretos sobre a situação funcional da servidora é competente para processar mandado de segurança impetrado contra o Estado.

2.

A acumulação de dois cargos públicos de Técnica de Enfermagem é lícita quando comprovada a compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal.

3.

Declarações de jornada emitidas pelos órgãos públicos empregadores constituem prova pré-constituída suficiente para a via mandamental, quando não infirmadas por prova administrativa concreta.

4.

A Administração Pública pode fiscalizar permanentemente a compatibilidade funcional, mas não pode impor opção por cargo ou instaurar processo disciplinar com fundamento apenas em presunções genéricas de incompatibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “c”, e XI; CPC, art. 52, parágrafo único; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 162 e 163.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.246.685-RG/RJ, Tema 1.081 da repercussão geral, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.04.2020; STF, ARE nº 1.248.406 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.05.2020, DJe 04.06.2020; STF, ARE nº 1.420.537/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.208.874/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0802882-72.2025.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VANDETT MACHADO CORREA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 34311909) contra decisão monocrática (ID 32702298) que negou provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança pleiteada, para declarar a legalidade da acumulação dos cargos de Técnica de Enfermagem ocupados pela impetrante VANDETT MACHADO CORREA junto à Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA) e à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a incompetência absoluta do juízo de origem, ao argumento de que a autoridade apontada como coatora possui sede funcional em Belém/PA, devendo prevalecer a competência vinculada ao foro da autoridade coatora nos termos da sistemática própria do mandado de segurança; (ii) a inadequação da via mandamental diante da ausência de direito líquido e certo, afirmando ser indispensável dilação probatória para aferição da efetiva compatibilidade de horários, especialmente quanto à carga horária real, plantões extraordinários, compensações e descanso interjornada; (iii) a impossibilidade de reconhecimento da compatibilidade funcional apenas com base em documentos unilaterais apresentados pela impetrante; (iv) a necessidade de observância da vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal e nos arts. 162 e 163 da Lei Estadual nº 5.810/1994; (v) que a jornada exercida pela servidora, especialmente em regime noturno 12x60, seguida de outro vínculo funcional no turno subsequente, evidenciaria potencial comprometimento do descanso mínimo necessário e risco à eficiência do serviço público; e (vi) que a Administração Pública possui poder-dever de autotutela e fiscalização permanente da compatibilidade funcional, sendo legítima a expedição de notificação administrativa para apuração da regularidade da acumulação.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e denegar a segurança concedida.

Ausente contrarrazões, conforme certidão no ID 35224277.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a decisão monocrática deve ser mantida ao reconhecer a legalidade da acumulação de dois cargos públicos de Técnica de Enfermagem exercidos pela impetrante, à luz do art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, diante da prova documental pré-constituída de compatibilidade de horários, ou se prevalecem as alegações do Estado quanto à incompetência do Juízo de origem, inadequação da via mandamental, necessidade de dilação probatória e exercício da autotutela administrativa.

Passo ao exame individualizado das insurgências.

1. Da alegada incompetência absoluta do Juízo de origem

O agravante sustenta que o mandado de segurança deveria ter sido processado na Comarca de Belém, pois a autoridade indicada como coatora possui sede funcional na Capital.

A tese não prospera.

A decisão agravada enfrentou expressamente a questão, consignando que, embora a competência em mandado de segurança ordinariamente seja examinada à luz da autoridade apontada como coatora, o caso concreto apresenta particularidade relevante: o ato impugnado produziu efeitos imediatos sobre a situação funcional da impetrante na Comarca de Tucuruí, local em que ela exerce ambos os vínculos públicos discutidos nos autos.

Com efeito, a Notificação nº 122/2025 (ID 31451426), vinculada à estrutura administrativa da SESPA/DGTES, impôs à servidora a opção por um dos vínculos, sob pena de instauração de procedimento disciplinar, e seus efeitos materiais se projetaram diretamente na Comarca de Tucuruí, onde estão localizados o Hospital Regional de Tucuruí e o Hemonúcleo do HEMOPA.

Além disso, sendo o Estado do Pará parte demandada, incide a regra do art. 52, parágrafo único, do CPC, segundo a qual, quando o Estado for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no foro de situação da coisa ou na capital do ente federado.

No caso, tanto o domicílio funcional da impetrante quanto o local de produção dos efeitos concretos do ato administrativo conduzem à Comarca de Tucuruí. Não se trata, portanto, de pulverização indevida de competência, mas de aplicação de critério legal objetivo, já reconhecido na decisão agravada.

Também não prospera a tentativa de deslocar a controvérsia para a teoria da encampação. A manutenção da competência do Juízo de Tucuruí não depende de encampação do ato por autoridade hierarquicamente superior, mas da constatação de que o ato coator produziu efeitos concretos no foro em que a impetrante exerce suas funções e onde se consolidou a ameaça ao seu direito funcional.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência absoluta.

2. Da adequação da via mandamental e da existência de prova pré-constituída

O Estado sustenta que o mandado de segurança seria inadequado porque a compatibilidade de horários exigiria dilação probatória sobre carga horária real, plantões extraordinários, compensações, descanso interjornada e dinâmica administrativa dos órgãos envolvidos.

Sem razão.

É certo que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória. O STJ reafirma que o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, por documentos inequívocos, inexistindo espaço, na via mandamental, para instrução probatória ampla.

Todavia, essa exigência não significa que a parte impetrante deva produzir prova exauriente sobre todos os cenários hipotéticos de sua vida funcional. O que se exige é documentação suficiente para permitir o controle de legalidade do ato impugnado.

No caso concreto, a impetrante apresentou prova documental bastante para a análise mandamental, consistente em:

a) declaração do Hospital Regional de Tucuruí/SESPA, indicando exercício no regime de 12x60, das 19h às 7h (ID 31451423);

b) declaração da Fundação HEMOPA, indicando jornada das 7h30 às 13h30 (ID 31451424);

c) indicação de intervalo de 30 minutos entre as jornadas;

d) demonstração de proximidade entre os locais de trabalho, com distância aproximada de 6 km (ID 31451417, fl. 4);

e) Notificação nº 122/2025, pela qual a Administração apontou possível acumulação ilegal e determinou opção por um dos vínculos, sob pena de instauração de procedimento disciplinar.

Tais documentos são suficientes para delimitar o quadro fático essencial: natureza dos cargos, horários formais, ausência de sobreposição imediata e ato administrativo coator.

O agravante, por sua vez, não aponta nos autos prova concreta de plantões extraordinários incompatíveis, compensações indevidas, faltas funcionais, prejuízo ao serviço público ou sobreposição real de jornadas. Limita-se a sustentar, em abstrato, que tais situações poderiam existir.

Essa alegação hipotética não descaracteriza a liquidez do direito demonstrado documentalmente, nem transforma a via mandamental em inadequada.

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a suficiência da prova pré-constituída.

3. Da alegação de que os documentos seriam unilaterais

O agravante afirma que a compatibilidade funcional não poderia ser reconhecida com base em documentos unilaterais apresentados pela impetrante.

A tese também não merece acolhida.

As declarações de jornada não são meras alegações particulares da servidora. Foram emitidas pelos próprios órgãos públicos empregadores, isto é, pelo Hospital Regional de Tucuruí/SESPA e pela Fundação HEMOPA, integrantes da Administração Pública estadual direta ou indireta.

Portanto, embora tenham sido juntadas pela impetrante, tratam-se de documentos administrativos oriundos das entidades responsáveis pela lotação, escala e controle funcional da servidora.

Além disso, a própria Administração, ao impugnar a pretensão, não trouxe aos autos documento oficial apto a infirmar os horários declarados, nem escala, frequência, relatório funcional ou registro administrativo que demonstrasse incompatibilidade real.

Assim, não há como desqualificar os documentos apenas porque foram juntados pela impetrante, sobretudo quando emitidos por órgãos públicos e não contrariados por prova administrativa concreta.

4. Da vedação constitucional e legal à acumulação remunerada de cargos públicos

O Estado invoca o art. 37, XVI, da Constituição Federal e os arts. 162 e 163 da Lei Estadual nº 5.810/1994 para sustentar a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos.

O argumento parte de premissa correta, mas conduz a conclusão equivocada.

A regra geral é, de fato, a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos. Todavia, o próprio art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal excepciona a vedação quando se tratar de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.

No caso, ambos os vínculos são de Técnica de Enfermagem, profissão regulamentada e inserida na área da saúde. O requisito subjetivo da acumulação, portanto, está preenchido.

Quanto ao requisito objetivo, a decisão agravada consignou que os documentos dos autos demonstram jornada no HRT/SESPA das 19h às 7h, em regime 12x60, e jornada no HEMOPA das 7h30 às 13h30, com intervalo de 30 minutos e distância aproximada de 6 km entre os locais de trabalho. Não houve demonstração concreta de sobreposição ou incompatibilidade material.

A jurisprudência atual do STF e do STJ consolidou compreensão no sentido de que a acumulação de cargos de profissionais da área de saúde não se sujeita a limite abstrato de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, sendo determinante a compatibilidade de horários, a ser aferida no caso concreto.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos
(ARE 1.246.685-RG/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(ARE 1248406 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138

DIVULG 03-06-2020

PUBLIC 04-06-2020) – grifo nosso.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS . DOIS CARGOS OU EMPREGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. DOIS VÍNCULOS CONTRATUAIS COM A MESMA EMPRESA PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃO HÁ OFENSA AO ART . 37, XVI, C DA CRFB/88. TEMA 1081 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.246 .685-RG. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art . 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu não ser possível que a ora recorrente acumule dois cargos privativos de profissional de saúde mediante dois vínculos contratuais com a mesma empresa pública, mesmo havendo compatibilidade de horários . Assentou que a possibilidade prevista no art. 37, XVI, c não é uma obrigatoriedade, uma vez que a Administração, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, pode optar por autorizar ou não a dita acumulação. 3.
Em que pesem esses argumentos, no que diz respeito à possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art . 37, inciso XVI, da Constituição Federal, o Plenário desta CORTE, nos autos do ARE 1.246.685-RG (Tema 1081, Rel. Min . DIAS TOFFOLI - Presidente, DJe de 28/4/2020), reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese no sentido de que: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art . 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF - ARE: 1420537 RJ, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023)- grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE . TEMA 1.081/STF. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETUADO . ART. 1.040, II, DO CPC. 1 .
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.246.685/RJ (Tema 1.081) da pauta de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal"
. 2. Do cotejo das razões de decidir do Tema 1.081/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, verifica-se que há conclusões divergentes, devendo ser adotado o entendimento firmado pela Suprema Corte a fim de reconhecer a possibilidade de acumulação de cargos no caso em questão, diante da comprovação pelo servidor da compatibilidade de horários. 3 . Juízo de retratação efetuado para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial da União. (STJ - AgInt no AREsp: 1208874 RJ 2017/0297453-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) – grifo nosso.

Desse modo, os arts. 162 e 163 da Lei Estadual nº 5.810/1994 devem ser interpretados em conformidade com a Constituição Federal. A legislação estadual não pode restringir, de modo incompatível com a Constituição, hipótese de acumulação expressamente autorizada pelo art. 37, XVI, “c”, da CF/88.

Art. 37. (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

(...)

c)
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Art. 162. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos:

a) a de 2 (dois) cargos de professor;

b) a de 1 (um) cargo de professor com outro técnico ou científico, de nível médio ou superior;

c) a de 2 (dois) cargos privativos de médico.

Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de economia mista, da União, Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, não se aplicando, porém, ao aposentado, quando investido em cargo comissionado.

Art. 163. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

Parágrafo único. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão.

Logo, a invocação abstrata da vedação à acumulação não basta para afastar a exceção constitucional aplicável ao caso.

5. Da jornada noturna 12x60, do descanso interjornada e da eficiência do serviço público

O agravante sustenta que a jornada noturna das 19h às 7h, seguida de outro vínculo no turno subsequente, evidenciaria potencial comprometimento do descanso mínimo e risco à eficiência do serviço público.

A preocupação é juridicamente relevante em tese, mas não foi comprovada no caso concreto.

A compatibilidade de horários, para fins do art. 37, XVI, da Constituição Federal, não se resume a operação meramente matemática, mas também não pode ser afastada por presunções genéricas de cansaço ou sobrecarga.

No caso, a Administração não demonstrou que a servidora tenha apresentado desempenho insatisfatório, faltas, atrasos, intercorrências funcionais, prejuízo ao serviço, sobreposição de escalas ou incapacidade de cumprimento regular das atribuições.

Ao contrário, a prova documental juntada indica que os vínculos vêm sendo exercidos há longo período, sem que o Estado tenha comprovado prejuízo concreto ao interesse público.

Também não se pode presumir incompatibilidade apenas porque uma jornada se inicia 30 minutos após o encerramento da outra, quando os documentos indicam proximidade física entre os locais de trabalho e ausência de sobreposição objetiva.

Se, futuramente, houver alteração de escala, plantões extraordinários, descumprimento de jornada, prejuízo ao serviço ou qualquer fato novo apto a evidenciar incompatibilidade concreta, nada impede que a Administração promova fiscalização específica, mediante procedimento regular, contraditório e motivação adequada.

O que não se admite é a imposição imediata de opção funcional, sob pena de PAD, com base em juízo abstrato de incompatibilidade, quando os documentos existentes nos autos demonstram a viabilidade da acumulação no quadro fático examinado.

6. Da autotutela administrativa e dos limites da ordem judicial

O Estado sustenta que a Administração Pública possui poder-dever de autotutela e fiscalização permanente da compatibilidade funcional, razão pela qual seria legítima a notificação administrativa expedida.

De fato, a Administração Pública possui poder-dever de controle da legalidade de seus atos e de fiscalização das situações funcionais de seus servidores. A decisão agravada, contudo, não suprimiu esse poder.

O que se manteve foi a ordem judicial voltada a impedir que a Administração, com base nos mesmos elementos já examinados nestes autos, exigisse a opção por um dos cargos ou instaurasse PAD fundado exclusivamente na acumulação reconhecida como lícita.

A distinção é relevante.

A Administração pode fiscalizar a compatibilidade funcional de forma permanente. Pode instaurar apuração se houver fatos novos, alteração de jornada, plantões incompatíveis, descumprimento de escala, prejuízo ao serviço ou qualquer indício concreto superveniente.

Todavia, no caso dos autos, a Notificação nº 122/2025 não se limitou a solicitar esclarecimentos. O ato administrativo impôs à servidora prazo para optar por um dos vínculos, sob pena de instauração de processo disciplinar, embora a documentação então disponível demonstrasse, em princípio, hipótese constitucionalmente autorizada de acumulação.

Assim, a concessão da segurança não esvazia a autotutela administrativa; apenas impede que ela seja exercida de forma desproporcional, automática ou desvinculada dos elementos documentais concretos existentes nos autos.

Desta feita, tem-se que a decisão monocrática examinou adequadamente as preliminares, apreciou a suficiência da prova pré-constituída, analisou o enquadramento constitucional da acumulação e concluiu pela manutenção da sentença concessiva da segurança.

O agravo interno não demonstrou erro de julgamento, omissão, contradição ou inadequação jurídica na decisão agravada. Limitou-se, em grande medida, a reiterar os argumentos da apelação, sem apresentar elemento concreto capaz de infirmar a conclusão de que: i) os cargos são acumuláveis em tese; ii) os horários documentados não se sobrepõem; iii) a prova documental era suficiente para a via mandamental; e iv) a Administração não demonstrou incompatibilidade real ou prejuízo ao serviço público.

Ressalte-se, ainda, que as próprias razões do agravo interno apresentam inconsistência relevante ao iniciar a narrativa fazendo referência a pessoa diversa da impetrante e a notificação diversa, o que reforça a ausência de aderência plena à moldura fática efetivamente apreciada nestes autos.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará e preservou a sentença concessiva da segurança, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2026.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2026